Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701585-09.2021.8.07.0012 RECORRENTES: MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, WESLEY ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PARCIALMENTE DEMONSTRADAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME AMBIENTAL. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. DANO MATERIALMÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR APURADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. I - A denúncia não é inepta quando atende o art. 41 do CPP, não se exigindo a descrição de pormenores dos delitos quando praticados em pluralidade de agentes e por meio de diversas condutas, os quais deverão ser apurados durante a instrução criminal. II - A alegação de inépcia da denúncia fica preclusa com a prolação da sentença penal condenatória, considerando que o julgamento do mérito da persecução penal demonstra a plena aptidão da exordial. Precedentes. III - Não se configura afronta ao princípio da congruência e tampouco nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o Juiz reconhece a materialidade e autoria dos delitos, nos termos narrados na denúncia, por decisão fundamentada, em atenção ao art. 93, inciso IX, da CF, sendo certo que a suficiência ou não do acervo para a condenação é matéria de mérito e nele deverá ser tratada. IV - Demonstrado no feito que os réus promoveram o parcelamento do solo, sem autorização do órgão público competente e sem o título legítimo de propriedade do imóvel, para fins de venda, promessa de venda ou negociações afins, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei no 6.766/1979. V - Mantem-se a condenação pelo crime descrito no art. 40 da Lei no 9.605/1998, quando demonstrado por acervo consistente, composto inclusive por laudo pericial, que a conduta determinou prejuízos ao meio ambiente, por meio de danos diretos e indiretos. VI - Inviável aplicar o princípio da consunção entre os crimes de parcelamento de solo urbano e dano ambiental, uma vez que protegem bens jurídicos distintos, foram praticados em momentos diferentes, não havendo que se falar em crime meio e fim. VII - Afasta-se a condenação pelo crime de associação criminosa, na ausência de prova firme da reunião estável e permanente de ao menos três pessoas com o objetivo de praticar crimes. VIII - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente realiza o parcelamento do solo e vende os lotes, utilizando-se de terceira pessoa para figurar como cessionária dos direitos, conduta que obsta a ligação direta com o imóvel proveniente de origem ilícita ou com os valores angariados. IX - Nos crimes qualificados, a existência de duas circunstâncias possibilita que uma delas seja analisada na primeira fase da dosimetria, para majoração da pena-base. X - Adequada a análise desfavorável das consequências do crime diante da grande extensão dos danos causados pelo crime de parcelamento irregular e pelo crime ambiental. XI - Cometidos os crimes de parcelamento irregular do solo, ambiental e lavagem de dinheiro, todos com desígnios autônomos, em momentos distintos, a unificação das penas deverá observar o concurso material (art. 69 do CP). XII - Demonstrada no feito a existência de dano ambiental, inclusive por laudo pericial que apontou o exato montante do prejuízo, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento, que foi requerida na denúncia, em observância ao art. 387, IV, do CP e art. 20 da Lei de Crimes Ambientais. XIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, incisos III e IV, 564, inciso V e 619, todos do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 41 do CPP, alegando inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de dinheiro, c) artigos 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, e 1o do CP, aduzindo, em suma, que a forma qualificada do crime de parcelamento não é crime autônomo, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade. afirma não ter praticado qualquer conduta censurável, ao argumento de não ter desmembrado ou parcelado o lote. Acrescenta não ser crime a venda de lote irregular; d) artigos 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, 40 da Lei no 9.605/1998, ao artigo 16 do CP, asseverando que a conduta foi praticada na modalidade culposa, em virtude da atividade profissional de corretor de imóveis que desenvolve; e) artigo 1o, caput, §1o, inciso II, e §4o, da Lei no 9.613/1998, porque não estaria demonstrada na decisão resistida a suposta lavagem de dinheiro a ensejar sua condenação nesse aspecto; f) artigo 70 do CP, porque, em seu entendimento, restou caracterizado concurso formal no caso em exame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Carta Magna, repisando os argumentos expendidos no especial acerca da inocorrência de crime, no que se refere à venda dos lotes ilegais, afirmando que nesse sentido houve contrariedade ao princípio da legalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 381, incisos III e IV, 564, inciso V e 619, todos do CPP, pois "nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg no HC n. 792.345/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023); e ’o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)” (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.409.220/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta ao artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto “com a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia” (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.409.220/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023. Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, 1o e 70, ambos do CP, 40 da Lei no 9.605/1998, 1o, caput, §1o, inciso II c/c §4o da Lei no 9.613/1998. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “na qualidade de corretor de imóveis e proprietário de imobiliária, MÁRCIO ANTÔNIO tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos lotes vendidos por ele. Nesse sentido, o próprio apelante afirmou em Juízo: “São Sebastião é irregular. Eu trabalho aqui há 15 (quinze) anos. São Sebastião é irregular.” (ID 43946136 – 7’52” a 8’00”). Por outro lado, o apelante WESLEY OLIVEIRA confessou que aceitou participar como “laranja” do esquema, assinando 81 (oitenta e um) documentos e reconhecendo sua firma em cartório, para o que receberia pagamento em dinheiro ou em lotes. Os documentos assinados eram instrumentos falsos de cessão de direitos, que foram utilizados por MÁRCIO ANTÔNIO para a venda dos lotes” (ID Num. 51894511 - Pág. 25); “da mesma forma, quanto ao crime do artigo 40 da Lei no 9.605/1998, o acervo probatório é firme ao confirmar que a ação dos apelantes causou danos ambientais à área que constituía Unidade de Conservação APA da Bacia do Rio São Bartolomeu” (ID Num. 51894511 - Pág. 25); “no caso em tela, as provas constantes nos autos permitem concluir que o parcelamento irregular do solo e a venda ilícita dos lotes foram demonstrados no feito pela ação dos réus OLAVO e MÁRCIO. OLAVO adquiriu parte da Chácara no 6, no Morro da Cruz de CARLOS ALBERTO e deu início ao parcelamento do solo, enquanto MÁRCIO se encarregou de vender os lotes demarcados por meio de sua imobiliária. A utilização do ‘laranja’ WESLEY para figurar como comprador do terreno (fls. 80/84) e vendedor dos lotes nas cessões de direito (fls. 278/307) configura a primeira etapa, ou ‘Colocação’, do delito de lavagem de dinheiro. Isso porque a utilização de terceira pessoa para figurar como a proprietária dos lotes, tinha por objetivo evitar a ligação direta com o imóvel proveniente de origem ilícita e com os valores decorrentes da venda dos lotes fracionados. A prova dos autos, portanto, em relação ao apelante MÁRCIO, é suficiente para demonstrar que agiu dolosamente, para dar aparência de licitude à negociação dos lotes e aos valores angariados de forma delituosa, o que configura o crime de lavagem de dinheiro” (ID Num. 51894511 - Pág. 31); “não há que se falar na aplicação do concurso formal, uma vez demonstrado nos autos que os delitos foram praticados mediante mais de uma conduta, com desígnios autônomos” (ID Num. 51894511 - Pág. 34). De modo que, infirmar tais conclusões não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 16 do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal se encontra dissociado da tese recursal, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido com relação à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus embora referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017